Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO NO STJ. EFEITO SUSPENSIVO NÃO COMPROVADO. DISCUSSÃO DE HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO PRINCIPAL JÁ CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovada, de plano, a pendência de julgamento de recurso com efeito suspensivo automático capaz de impedir o processamento do cumprimento provisório de sentença.
2. Os requisitos previstos pelos arts. 520 a 522, ambos do Código de Processo Civil, foram devidamente cumpridos pela empresa agravada para o processamento dos autos de origem.
3. Obrigação principal já transitada em julgado, recurso pendente avalia questão de honorários.
4. As exigências estipuladas no art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de forma que, ausente qualquer uma delas, não se pode atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, verificando-se, assim, o caráter excepcional do possível efeito suspensivo.
5. No caso concreto não foram demonstrados os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo nos termos do art. 525, §6o, do CPC, que são cumulativos.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.